Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 204.408.801-06 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (EMBARGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE ACÓRDÃO RELATIVO A PROCESSO DIVERSO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA DE FÁTIMA DE LIMA contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1022783-15.2025.8.11.0000, com fundamento na existência de erro material. A embargante sustenta que foi juntado aos autos acórdão pertencente a processo diverso, cujo objeto trata de intervenção judicial em administração societária, divergente da matéria debatida no agravo, que versa sobre suposto erro material na fixação de honorários sucumbenciais em sentença transitada em julgado. Pede o reconhecimento da nulidade do julgamento e a inclusão do recurso em pauta para apreciação regular. Os embargados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de acórdão de processo diverso, com matéria estranha ao recurso interposto, configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material caracteriza-se pela juntada, no julgamento do agravo de instrumento, de acórdão relativo a processo distinto, que trata de questão societária alheia ao objeto dos presentes autos.

A discrepância entre o conteúdo do acórdão juntado e a matéria discutida no recurso (honorários sucumbenciais) evidencia a falha, inclusive quanto à identificação das partes e do processo de origem.

Trata-se de reiterado equívoco nos autos, já havendo acolhimento anterior de embargos de declaração pela mesma razão, o que reforça a necessidade de correção.

A jurisprudência e o art. 1.022, III, do CPC reconhecem que a ocorrência de erro material, como no caso, justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a nulidade do julgamento viciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A juntada de acórdão de processo diverso, cujo conteúdo não guarda relação com o objeto do recurso analisado, configura erro material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

O reconhecimento de tal erro impõe a nulidade do julgamento viciado e a inclusão do recurso em pauta para análise do mérito efetivamente debatido nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

RED
1022783-15.2025.8.11.0000

ANA DE FATIMA DE LIMA x ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA e ROBERTO CAVALCANTI BATISTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DE FÁTIMA DE LIMA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1022783-15.2025.8.11.0000.

A embargante alega a ocorrência de erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de questão completamente distinta da matéria objeto do presente agravo.

Sustenta que o acórdão embargado (ID no 334979856) versa sobre "DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA", quando na verdade o presen
te agravo discute questão relativa a honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

Argumenta que a jurisprudência é unânime ao considerar que a juntada de acórdão de lide diversa constitui erro material passível de correção por meio de embargos de declaração,
nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão equivocadamente juntado seja invalidado e o recurso tenha julgamento adequado e regular.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos, alegando inexistência de vícios no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado.

No caso em análise, a embargante aponta a ocorrência de erro material consistente na juntada de acórdão relativo a processo diverso, que trata de matéria completamente distinta
daquela objeto
do presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.

Constata-se que o acórdão de ID no 334979856, datado de 03/12/2025, efetivamente trata de matéria estranha ao objeto do presente recurso, versando sobre "DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA - COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL - ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA - CABIMENTO", quando o agravo de instrumento em questão discute a correção de suposto erro material na fixação de honorários sucumbenciais.

O relatório do acórdão embargado menciona partes diversas ("EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e EMSB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS INVESTIMENTOS EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA X SANTA BRANCA AGRONEGÓCIO LTDA") e processo de origem diferente ("Ação de Obrigação de Fazer CC Pedido de Limitação de Poderes de Gestão de Administrador de Sociedade Empresária n. 1001711-23.2025.8.11.0080"), evidenciando o equívoco na juntada do documento.

Importante destacar que este não é o primeiro erro material deste tipo nos autos. Em situação anterior, a embargante já havia oposto embargos de declaração (ID no 311335373) contra acórdão equivocadamente juntado (ID no 309217926), os quais foram acolhidos com efeitos infringentes pela Quarta Câmara de Direito Privado (ID no 319397390), reconhecendo a nulidade do julgamento realizado em 20/08/2025 e determinando a inclusão do Agravo de Instrumento no 1022783-15.2025.8.11.0000 na pauta de julgamento
. Contudo, novamente foi juntado acórdão relativo a processo diverso (ID n° 334979856), que trata de matéria completamente estranha ao objeto do presente agravo.

Tal situação configura erro material evidente, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. A juntada de acórdão pertencente a processo diverso, com conteúdo estranho ao objeto do recurso, constitui vício que merece ser corrigido para garantir o julgamento correto do recurso
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes para sanar o erro apontado e assim reconhecer a nulidade do julgamento realizado em 03/12/2025 e, por consequência, do acórdão proferido (ID no 334979856), determinando a inclusão do Agravo de Instrumento no 1022783-15.2025.8.11.0000 na pauta de julgamento para apreciação da matéria efetivamente discutida nos autos, qual seja, a correção de suposto erro material na fixação de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026